Tribunal: TJPA
Processo: 0809161-18.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809161-18.2021.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: LOJAS AMERICANAS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. PODER DE POLÍCIA. DEVER DE COLABORAÇÃO DO FORNECEDOR. NÃO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa decorrente de multa aplicada pelo PROCON municipal à empresa Americanas S/A, em razão de suposta infração ao art. 18, §1º, do CDC, sob o fundamento de ausência de prova mínima da infração administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa administrativa aplicada pelo PROCON é válida diante da alegada ausência de prova do vício do produto; (ii) estabelecer se a conduta da empresa, consistente no não atendimento à notificação administrativa e ausência em audiência, configura infração autônoma apta a justificar a sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O PROCON exerce poder de polícia administrativa, sendo competente para apurar e sancionar infrações às normas de defesa do consumidor, nos termos do art. 56 do CDC e da regulamentação infralegal aplicável.

4.

A legalidade do ato sancionador não exige prova pericial exauriente do vício do produto, podendo a infração decorrer da conduta do fornecedor no atendimento ao consumidor e na colaboração com o processo administrativo.

5.

O fornecedor regularmente notificado tem o dever legal de prestar informações e comparecer aos atos administrativos, sob pena de incorrer em infração por desobediência, conforme art. 55, §4º, do CDC e art. 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97.

6.

O não comparecimento à audiência e a ausência de resposta satisfatória configuram infração administrativa autônoma, além de ensejar presunção de veracidade dos fatos narrados, nos termos da legislação municipal aplicável.

7.

A responsabilidade dos fornecedores é solidária pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC, sendo indevida a tentativa do comerciante de transferir ao fabricante o dever de solução do problema.

8.

A alegação de decadência não prospera, pois o termo inicial do prazo, em caso de vício oculto, ocorre com a ciência do defeito, conforme art. 26, §3º, do CDC, além de a controvérsia envolver também a conduta administrativa da empresa.

9.

A multa foi fixada em conformidade com os critérios legais previstos no art. 57 do CDC e normas regulamentares, inexistindo desproporcionalidade ou ilegalidade apta a justificar intervenção judicial.

10.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada pela parte embargante mediante prova robusta em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O não atendimento à notificação e o não comparecimento do fornecedor aos atos do PROCON configuram infração administrativa autônoma e legitimam a aplicação de multa. 2. A responsabilidade solidária prevista no art. 18 do CDC impede o comerciante de se eximir do dever de solucionar vício do produto sob alegação de culpa do fabricante. 3. A ausência de prova pericial do vício não invalida a sanção administrativa quando evidenciada conduta omissiva do fornecedor no processo administrativo. 4. O prazo decadencial em vício oculto inicia-se com a ciência do defeito, não com a data da compra. 5. A multa administrativa regularmente aplicada pelo PROCON somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; CDC, arts. 18, 26, §3º, 55, §4º, 56 e 57; CPC, art. 487, I; Lei nº 6.830/80, arts. 16 e seguintes; Decreto nº 2.181/1997, art. 33, §2º; Decreto Municipal nº 090/2010, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0806794-21.2021.8.14.0028, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 02/06/2025; TJ-PA, AC nº 0000349-91.2004.8.14.0040, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, j. 22/02/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
nº 0809161-18.2021.8.14.0028, julgou procedentes os embargos opostos por AMERICANAS S/A, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 642/2014 e extinguindo a execução fiscal correlata, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c arts. 16 e seguintes da Lei nº 6.830/80.

Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela empresa embargante em face da cobrança da quantia de R$ 76.646,38 (setenta e seis mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos), decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Marabá, em razão de suposta infração ao art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, conforme Certidão de Dívida Ativa nº 642/2014.

A sentença recorrida reconheceu, em síntese, a ausência de prova mínima acerca da ocorrência da infração administrativa imputada à empresa, consignando que o processo administrativo que embasou a penalidade teria se fundado exclusivamente em narrativa genérica da consumidora, sem comprovação do defeito do produto, das datas de reclamação, da eventual negativa de atendimento ou de qualquer outro elemento probatório idôneo. Assentou, ainda, que a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente no âmbito sancionador administrativo, reputando violado o princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal) e declarando, por conseguinte, a nulidade da CDA.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE MARABÁ interpôs o presente recurso de Apelação (ID 28082832), onde aduz que a sentença incorreu em equívoco ao concluir pela ausência de verossimilhança das alegações da consumidora e inexistência de conduta ilícita por parte da empresa. Argumenta que a embargante, embora regularmente notificada, não prestou informações satisfatórias ao PROCON e deixou de comparecer, ou de enviar representante, à audiência de conciliação designada, circunstância que, por si só, configuraria infração às normas de defesa do consumidor, nos termos do art. 56 do CDC e do art. 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97.

Sustenta que a consumidora adquiriu produto eletrônico (tablet) que apresentou defeito posterior à compra, tendo sido orientada a buscar exclusivamente a assistência técnica do fabricante, sem solução efetiva do vício. Afirma que tal conduta evidenciaria omissão da fornecedora, cuja responsabilidade é solidária nos termos do art. 18 do CDC, não podendo o comerciante eximir-se do dever de solucionar o problema sob o argumento de que o vício seria imputável ao fabricante.

No tocante à decadência, defende que, tratando-se de vício oculto, o prazo previsto no art. 26, II e §3º, do CDC somente se inicia com a ciência inequívoca do defeito, não havendo que se falar em decadência automática a partir da data da compra. Invoca precedentes jurisprudenciais para sustentar a tese de que o vício oculto desloca o termo inicial da contagem do prazo decadencial.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, com a consequente manutenção da multa administrativa e inversão do ônus sucumbencial.

Por sua vez, a AMERICANAS S/A apresentou Contrarrazões (ID 28082847), sustentando que o processo administrativo que culminou na imposição da multa carece de substrato probatório mínimo, tendo se baseado exclusivamente em alegações unilaterais e genéricas da consumidora.

Argumenta que não há nos autos administrativos comprovação de que a consumidora tenha formalizado reclamação diretamente junto à empresa, tampouco elementos que identifiquem o defeito específico, sua natureza (oculto ou aparente), as datas de eventual tentativa de reparo ou qualquer protocolo de atendimento. Afirma que o PROCON presumiu dolo e omissão da empresa sem investigação preliminar adequada, em afronta ao art. 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97.

No que concerne à decadência, sustenta que a própria sentença não reconheceu expressamente a decadência, mas consignou a impossibilidade de sua aferição diante da ausência de elementos mínimos no processo administrativo. Argumenta que, sem prova da data do suposto vício ou da reclamação, não é possível sequer examinar a questão decadencial, reforçando a nulidade do auto de infração.

Ao final, requer o desprovimento da apelação, com a preservação da sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal.

Recebi a apelação no Duplo efeito (ID 29740279).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 29991457).

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal à empresa AMERICANAS S/A, em razão de infração às normas de defesa do consumidor, cuja exigibilidade foi afastada pelo juízo de origem ao declarar a nulidade do processo administrativo e, por conseguinte, da Certidão de Dívida Ativa que embasou a execução fiscal.

Com a devida vênia ao entendimento esposado na sentença, entendo que o
decisum
merece reforma.

De início, é preciso delimitar com clareza o ponto central da controvérsia. Não se está, aqui, a examinar uma ação indenizatória privada entre consumidor e fornecedor, em que se discutiria exaustivamente a extensão material do vício, a prova técnica do defeito ou a reparação civil dele decorrente. Cuida-se, diversamente, de controle jurisdicional de sanção administrativa aplicada no âmbito do poder de polícia de consumo, exercido por órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Em tal contexto, a legalidade do ato administrativo sancionador não pode ser aferida mediante transplantação automática da lógica probatória própria do processo civil comum, como se a Administração estivesse obrigada, em todo e qualquer caso, a produzir prova pericial exauriente do defeito do produto para, só então, reconhecer a prática infrativa. A infração administrativa consumerista pode decorrer não apenas do vício material do bem em si, mas também da conduta do fornecedor perante a reclamação formulada, do descumprimento de deveres de informação, de cooperação, de atendimento e de comparecimento quando regularmente convocado pelo órgão fiscalizador.

A Constituição da República, ao alçar a defesa do consumidor à categoria de direito fundamental (art. 5º, XXXII) e princípio estruturante da ordem econômica (art. 170, V), impôs ao Estado o dever de instituir mecanismos eficazes de tutela das relações de consumo. Nesse cenário, os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, dentre eles o PROCON, exercem típico poder de polícia administrativa, consistente na prerrogativa de condicionar e restringir atividades privadas em prol do interesse público, especialmente para assegurar equilíbrio e boa-fé nas relações consumeristas.

A Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) autoriza expressamente, em seu art. 56, a aplicação de sanções administrativas, inclusive multa, quando constatada infração às normas de defesa do consumidor. O Decreto Federal nº 2.181/1997 regulamenta o processo administrativo sancionador no âmbito consumerista, conferindo aos órgãos de proteção competência para apurar e punir condutas lesivas. No plano local, o Decreto nº 090/2010 do Município de Marabá disciplina os atos e procedimentos administrativos do PROCON municipal, estabelecendo critérios objetivos para a classificação das infrações e fixação das penalidades. Não há, pois, qualquer dúvida quanto à legitimidade formal do órgão administrativo para aplicar a sanção ora discutida.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam que a empresa apelada foi regularmente notificada acerca da reclamação formulada pela consumidora, bem como intimada pelo PROCON a prestar esclarecimentos e a comparecer à audiência de conciliação designada. Contudo, não apresentou informações satisfatórias e deixou de comparecer ao ato conciliatório, tampouco enviou representante legal.

Tal conduta configura, por si só, infração administrativa autônoma. O art. 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor autoriza os órgãos oficiais a notificarem fornecedores para prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, sob pena de desobediência, senão vejamos:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4º
Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que,
sob pena de desobediência
, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Por sua vez, o Decreto nº 2.181/1997, em seu art 33, §2º, reforça esse dever de colaboração:

Art. 33.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

No âmbito municipal, o art. 25 do Decreto nº 090/2010 dispõe que, não apresentada defesa no prazo legal, considerar-se-á confesso o reclamado quanto à matéria de fato.
In verbis
:

Art. 25. Não apresentando defesa no prazo legal, considerar-se-á confesso o Reclamado, quanto à matéria de fato

Tal dispositivo consagra verdadeira presunção administrativa de veracidade dos fatos narrados na reclamação quando o fornecedor, regularmente notificado, deixa de exercer seu direito de defesa.

A conduta da empresa revela inequívoco desinteresse na solução do conflito, comportamento que viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da transparência que regem as relações de consumo. Não se pode admitir que o fornecedor, instado a colaborar com a autoridade administrativa, simplesmente ignore a notificação, para posteriormente invocar, em sede judicial, ausência de prova da infração.

Ainda que assim não fosse, subsiste fundamento jurídico suficiente para manutenção da penalidade. O art. 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos vícios de qualidade ou quantidade do produto. Vejamos:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

A solidariedade visa proteger o consumidor, parte vulnerável da relação, evitando que seja compelido a identificar tecnicamente a origem do defeito para exercer seu direito. A comerciante não pode eximir-se sob o argumento de que o vício seria imputável ao fabricante, pois integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente. Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada no risco da atividade econômica, que independe de demonstração de culpa.

A orientação dada à consumidora para que buscasse exclusivamente o fabricante para a solução do problema não exonera a apelada da responsabilidade legal, pois o comerciante integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente. A solidariedade consumerista não é facultativa, tampouco depende de comprovação de culpa. Trata-se de responsabilidade legal objetiva, fundada no risco da atividade econômica.

Outrossim, entendo que não merece prosperar o argumento de decadência, veiculado pela embargante e reiterado nas contrarrazões como reforço argumentativo. Em primeiro lugar, porque a controvérsia administrativa não se exaure no debate acerca do prazo para reclamação do vício, mas compreende, sobretudo, a omissão da fornecedora diante da demanda da consumidora e o seu comportamento no processo administrativo.

Em segundo lugar, porque a premissa de decadência linear, contada da data da compra, mostra-se juridicamente simplificadora. O art. 26, § 3º, do CDC prevê que, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Logo, não se pode acolher, sem mais, a tese de perecimento do direito baseada unicamente na data da aquisição do bem, desconsiderando a natureza do vício e o momento de sua manifestação.

No tocante ao quantum da multa, igualmente não vislumbro ilegalidade. O art. 57 do CDC determina que a pena pecuniária seja graduada segundo a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Essa diretriz foi concretizada, no âmbito do sistema nacional, pelo Decreto nº 2.181/1997, que detalha a metodologia de dosimetria das sanções administrativas.

No caso em apreço, o valor da multa foi calculado de acordo com a legislação de regência, observando-se a classificação das infrações prevista no Anexo I do Decreto Municipal nº 090/2010. Não havendo demonstração concreta de desvio, erro de cálculo ou violação aos parâmetros normativos, não cabe ao Poder Judiciário simplesmente substituir-se ao administrador para reduzir ou invalidar a multa com base em juízo abstrato de conveniência. O controle jurisdicional da sanção administrativa incide sobre sua legalidade, e não sobre uma reavaliação discricionária do mérito administrativo, salvo manifesta desproporção, o que não se evidencia na espécie.

Cumpre lembrar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Compete à parte que os impugna demonstrar, de forma robusta, a existência de vício capaz de macular sua validade.

Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS EM CARTÃO DE CRÉDITO . VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DINÂMICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS TAXAS APLICADAS. RESTABELECIMENTO DA MULTA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Lojas Renner S.A . contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento à Apelação do Município de Marabá, reformando sentença de primeiro grau e restabelecendo a multa administrativa aplicada pelo PROCON à empresa, em razão da cobrança abusiva de juros em contrato de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade ou ausência de motivação na decisão administrativa que aplicou multa por prática abusiva de cobrança de juros; (ii) apurar se a empresa logrou desconstituir, em juízo, a presunção de legitimidade do ato administrativo, à luz da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova nas relações de consumo.

III . RAZÕES DE DECIDIR

A multa aplicada pelo PROCON de Marabá está fundamentada na constatação da cobrança de juros excessivos, que elevaram dívida de R$ 557,58 para R$ 2.300,00 em quatro meses, caracterizando vantagem manifestamente excessiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

A empresa não comprovou, nos autos, que os encargos cobrados estavam dentro da taxa média de mercado à época da contratação, conforme exigido pela jurisprudência do STJ (REsp 1 .061.530/RS), nem produziu documentos que demonstrassem a ausência de abusividade.

A aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova justifica exigir da empresa, fornecedora de serviço de crédito, a demonstração da regularidade das taxas praticadas, diante de sua superioridade técnica e domínio das informações.

A alegação de que a multa seria desproporcional não foi enfrentada no recurso cabível, e o Agravo Interno não é a via adequada para discussão de eventual omissão quanto a esse ponto .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a imposição de multa administrativa a fornecedor de serviços que cobra juros manifestamente abusivos, violando direitos básicos do consumidor.

Cabe ao fornecedor, nas relações de consumo, demonstrar a regularidade das taxas de juros aplicadas, especialmente quando apontada vantagem excessiva .

A ausência de impugnação adequada à multa sob o fundamento de desproporcionalidade impede a análise do tema em sede de Agravo Interno.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08067942120218140028 27472578, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON MUNICIPAL - POSSIBILIDADE -
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU ABUSIVIDADE A JUSTIFICAR A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO OU MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA
. 1. O PROCON Municipal, integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tem competência para fiscalizar as relações de consumo, podendo aplicar as sanções previstas no art. 56 do CDC, em exercício do poder de polícia, conforme entendido adotado pelo STJ; 2- Inexistem nos autos elementos justificadores para a anulação do processo administrativo; 3-
Tendo havido aplicação de multa dentro dos paradigmas legais, não há como considerar que houve abusividade na multa administrativa sob pena de intervenção judicial na atividade administrativa discricionária
. 4- Recurso conhecido e Improvido.

(TJ-PA - AC: 00003499120048140040 BELÉM, Relator.: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 22/02/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 23/02/2018) (grifos nossos)

No caso, a empresa limitou-se a sustentar genericamente a inexistência de prova do vício do produto, desconsiderando que sua própria omissão no procedimento administrativo contribuiu para a formação do conjunto probatório. A presunção administrativa, reforçada pela confissão ficta prevista na norma municipal, não foi afastada por prova cabal em sentido contrário.

Diante desse panorama, conclui-se que o PROCON atuou no exercício legítimo do poder de polícia; que a empresa foi regularmente notificada e não colaborou com o procedimento; que o não comparecimento injustificado à audiência constitui infração administrativa; que a responsabilidade solidária prevista no art. 18 do CDC impede a exclusão do comerciante da cadeia de responsabilização; e que a multa foi fixada em conformidade com a legislação de regência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, restabelecendo a higidez da Certidão de Dívida Ativa nº 642/2014 e determinando o prosseguimento da execução fiscal
.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando embargante/apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do Município de Marabá, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026